Tribunal: TJDFT
Processo: 0000105-51.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000105-51.2013.8.07.0001 RECORRENTE: M L SOUZA &amp; CIA LTDA RECORRIDA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO FIRMADO EM SENTENÇAS DECLARATÓRIAS ANTERIORES, TRANSITADAS EM JULGADO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL EXAURIDA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DE MÉRITO. DIREITO À EQUIPARAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELA APELADA À REDE GASOL. DIREITO DE ISENÇÃO RETROATIVA DE PAGAMENTO DE COMISSÃO DE REVENDA. DIREITOS DECLARADOS POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AJUIZAMENTO DE PRETENSÃO CONDENATÓRIA COM LASTRO EM SENTENÇA DECLARATÓRIA. ADEQUAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE COMISSÃO DE REVENDA NO PERÍODO DE ISENÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. CONCESSÃO DE ISENÇÃO DE IPTU PELA APELADA À REDE GASOL. COMPROVAÇÃO E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE PELA RECUSA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELA RECORRIDA. PROCEDÊNCIA LIMITADA AO PEDIDO CONDENATÓRIO EFETIVAMENTE DEDUZIDO NA INICIAL. SENTENÇA CASSADA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Não se discute a eficácia dos referidos provimentos judiciais de natureza declaratória, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I, do CPC, já que é legítimo o pedido judicial que se limita à declaração de direito, nos termos do art. 20, do CPC, que dispõe ser "admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito." 2. Na hipótese a sentença apelada deve ser cassada pois julgou improcedente a pretensão indenizatória da apelante, sob o fundamento de que não possuiria direito de equiparação contratual, o que viola o comando dispositivo das sentenças de mérito, de cunho declaratório, transitadas em julgado nos processos 2001.01.1.070955-4 e 2012.01.1.038031-8. 2.1. Preliminar suscitada de ofício para cassar a sentença acolhida. Teoria da Causa Madura acolhimento e aplicação ao caso concreto. Prosseguimento do julgamento em 2o Grau. Possibilidade. 2.2. Já tendo sido declarado, por sentenças judiciais declaratórias transitadas em julgado, o direito à plena equiparação dos contratos firmados entre as partes com as condições adotadas na relação jurídica mantida pela apelada com a Rede Gasol, além da declaração especifica de desconstituição da cláusula que impunha à apelante o pagamento de comissão de revenda, de forma retroativa à 1o de dezembro de 2016, tais deliberações representam lei entre as partes, não podendo ser objeto de novo julgamento ou de impugnação no presente feito, ante ao que dispõe os arts. 502, 503 e 508, do CPC. 3. Não há óbice à postulação de ação de conhecimento visando a obtenção de provimento condenatório para reparação por ilícito reconhecido em sentença declaratória anterior transitada em julgado, notadamente porque a sentença declaratória não tem eficácia executiva, já que não consta entre no rol de títulos executivos judiciais disposto no art. 515, do CPC. 4. Considerando a extensão da declaração retroativa de ilegalidade da cobrança de percentual comissão de revenda pela apelada, os valores já recebidos pela apelante na e processo no 2001.01.1.070955-4, aliada a comprovação de pagamento do encargo pela recorrente até rescisão da avença, verifica ser devida a restituição dos valores vertidos à titulo de comissão de revenda, no período compreendido entre dezembro de 1997 à junho de 2005. 5. O pedido de restituição de valores pagos por IPTU devem se restringir ao postulado na petição inicial, de acordo com o pedido líquido e certo formulado nos autos, sob pena de se incorrer em julgamento ultra petita, vedado pelo art. 492 do CPC, que dispõe ser "vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado." 6. Apesar de não constar dos contratos firmados com a Rede Gasol a concessão de isenção de IPTU, a apelante alega que foi concedido tal benefício pela apelada ao referido grupo econômico, juntando aos autos prova pericial produzida em outro processo, movido por outra revendedora, onde foi atestada tal informação. 6.1. Tal documento é meio legitimo de prova emprestada, nos moldes do art. 372, do CPC, pois, além de ter sido submetido ao contraditório no presente feito, o laudo pericial foi produzido em processo movido contra a própria apelada, e representa o único meio de prova disponível à apelante, merecendo, assim, valor probatório. 7. Ademais, houve inversão do ônus da prova com ordem judicial de exibição de documentos pela apelada, que possibilitaria a aferição da subsistência de isenção de IPTU em favor da Rede Gasol, de modo que, preclusa a referida decisão e mantida a recusa imotivada pela apelada, resta consumada a presunção de veracidade das alegações da parte adversa acerca dos fatos que pretendia comprovar com a apresentação dos documentos, nos termos dos arts. 396 e 400, I, do CPC. 8. Comprovados os pagamentos de IPTU pela apelante indicados na inicial, sem que fosse realizada tal cobrança à Rede Gasol, mostra-se procedente a pretensão em apreço, observados os limites da postulação inicial, pois há sentença declaratória transitada em julgado no processo 2012.01.1.038031-8, declarando "a equiparação das relações jurídicas disciplinadas nos contratos celebrados entre a Petrobrás e a apelante com os contratos firmados entre a Petrobrás e a Rede Gasol." 9. Recurso de apelação parcialmente provido. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Sentença Cassada. Ação julgada parcialmente procedente, na forma do art. 1.013, § 3o, I, do CPC. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 508 do CPC, porque teria havido violação à coisa julgada formada no acórdão do TJDFT de n.o 681.411, que lhe garantiu a restituição da comissão mercantil durante toda a contratualidade. Sem indicar ofensa a qualquer preceito, requer o pagamento de honorários de sucumbência entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. As partes recorrente (ID 28934533 – Pág. 1) e recorrida (Petrobrás Distribuidora S/A. – ID 29970127 – Págs. 1, 2 e 11) requerem que as futuras publicações sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados Luís Paulo Guedes de Albuquerque Ribeiro (OAB/DF 59.411), Luiz Rodrigues Wambier (OAB/DF 38.828) e Mauri Marcelo Bevervanço Junior (OAB/PR 42.277), além da Sociedade Wambier, Yamasaki, Bevervanço &amp; Lobo Advogados (OAB/PR 2.049). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, o recurso de embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material encontrável em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado”. (EDcl no REsp 1353300/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 8/10/2021). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa ao artigo 508 do CPC, pois a modificação do entendimento do colegiado quanto “à ocorrência de violação da coisa julgada, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, exigiria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice do Enunciado n.o 7/STJ”. (REsp 1804201/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 24/9/2021). No tocante ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios, o apelo especial se ressente da indispensável indicação dos preceitos tidos como afrontados, hipótese que autoriza a incidência do veto ditado pelo verbete sumular 284 do STF (AgInt no AREsp 1829180/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 15/10/2021). Determino que as futuras publicações dirigidas a M L SOUZA &amp; CIA LTDA. sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Luís Paulo Guedes de Albuquerque Ribeiro (OAB/DF 59.411), enquanto aquelas direcionadas à PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A. serão registradas em nome dos advogados Luiz Rodrigues Wambier (OAB/DF 38.828) e Mauri Marcelo Bevervanço Junior (OAB/PR 42.277). Indefiro, porém o mesmo pedido em relação à Sociedade Wambier, Yamasaki, Bevervanço &amp; Lobo Advogados (OAB/PR 2.049), tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015